Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO PENAL EM CURSO. VIOLÊNCIA FORA DO CONTEXTO INTRAFAMILIAR. COMPETÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia em face do Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, no inquérito policial em que se investiga a prática de importunação sexual contra adolescente, fora do contexto intrafamiliar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Da narrativa extraída do inquérito policial, infere-se que o suposto crime não ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, de tal modo que, numa primeira análise, incidiria na espécie o disposto no inciso I do art. 2o da Resolução 1/2024, que tão somente fez menção à competência legal (art. 20, I, Lei no 11.697/2008) já existente referente às Varas Criminais para processamento e julgamento da causa.
4. É certo que a redistribuição não se deu em favor da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, até porque, repisa-se, o crime não foi praticado dentro desse contexto fático, motivo pelo qual também não é de competência do Juizado Especial Cível, Criminal e De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. No entanto, o Juízo Suscitante, não há dúvidas, utilizou-se da multicitada resolução para declinar de sua competência, amparando-se na ressalva contida no art. 2o da norma.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia.